Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712812-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE MANSOES DO PARQUE, MIRANTE GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERRO DE PROJETO E DE EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO DOS REPAROS REALIZADOS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. As preliminares de legitimidade passiva e ativa devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio e de forma motivada. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que analisa a lide dentro de seus limites objetivos e subjetivos não é extra petita. A perícia judicial realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas constatou a existência de corrosões generalizadas na tubulação da rede de distribuição de gás instalada no condomínio autor, ocasionada pela falta de tratamento anticorrosivo adequado e falta de proteção com fitas adesivas plásticas anticorrosivas ou revestidas com tubos, a fim de evitar que agentes agressivos provocassem a corrosão. A falha na execução do projeto contratado pela construtora junto à empresa ré, por si só, ocasionou o processo de corrosão generalizado na tubulação da rede de distribuição de gás, comprometendo, assim, toda a segurança da edificação, devido ao risco que os vazamentos poderiam causar. Dessa forma, as pontuais intervenções realizadas pelos condôminos, envolvendo as tubulações de gás, não foram a causa determinante dos vícios encontrados, de modo que deve a ré ressarcir a construtora dos valores gastos com os reparos realizados nas unidades autônomas do condomínio. Não se mostra necessária a apuração dos valores devidos à construtora autora, em razão dos reparos realizados nos apartamentos, em sede de liquidação de sentença, nem mesmo para a verificação de que se encontram de acordo com a média de mercado, porquanto os documentos apresentados nos autos, referentes às notas fiscais de materiais e de serviços, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, são suficientes para a definição do quantum devido, o qual decorrerá de simples cálculos aritméticos. Comprovada a realização dos serviços de reparos na rede de distribuição do gás do condomínio, é devida a incidência de correção monetária desde o desembolso sobre os montantes pagos pela construtora, sendo um mecanismo de preservação do valor da moeda frente aos efeitos corrosivos da inflação. De igual forma, devem incidir juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, pois o presente caso trata de responsabilidade contratual. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, §2o, do CPC, defendendo a necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor devido; c) artigo 1.014 do CPC, sob o argumento de que inexiste justificativa para a juntada tardia dos comprovantes relativos aos serviços realizados na unidade 1.002 do condomínio. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 509, §2o, e 1.014, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030